Tribunal: TJBA
Processo: 0144391-21.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0144391-21.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: HERALDO ANGELO DA SILVA BASTOS Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELO INSS. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO ANTES DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA TR PELO STF. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO INPC OU IPCA-E. PRECEDENTES. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL ELABORADO DE FORMA TÉCNICA E EM CONSONÂNCIA COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação, interposta por HERALDO ÂNGELO DA SILVA BASTOS, contra sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pelo INSS, reconheceu como corretos os cálculos apresentados pelo perito judicial, realizados com base na Taxa Referencial (TR), conforme determinado no título executivo judicial transitado em julgado em 31 de maio de 2017, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, III, “a”, CPC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há apenas uma questão em discussão: (i) verificar se é possível afastar a aplicação da TR, prevista no título executivo judicial, e substituí-la por outro índice de correção monetária (INPC ou IPCA-E), à luz dos julgamentos do STF nas ADIs 4.357 e 4.425 e do Tema 810 da Repercussão Geral, sem violar a coisa julgada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O título executivo transitou em julgado antes das decisões do STF que declararam a inconstitucionalidade da TR (ADI 4.357/DF e Tema 810), o que impede a alteração do critério de atualização, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI). 4.O STF, ao julgar o RE 611.503 (Tema 360) e o Tema 733, firmou entendimento de que a decisão que declara inconstitucionalidade de norma não autoriza a rescisão automática de título judicial já transitado em julgado. Eventual modificação exige a via própria da ação rescisória. 5.O STJ, no Tema 905, igualmente reafirmou a necessidade de preservação da coisa julgada em relação aos índices de correção monetária fixados expressamente no título judicial. 6.O laudo pericial produzido de forma imparcial e fundamentada observou fielmente os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, inexistindo erro ou omissão. O magistrado, dentro do princípio do livre convencimento motivado, valorou adequadamente a prova técnica. 7.Inviável, portanto, a aplicação do INPC ou IPCA-E nesta fase processual, devendo prevalecer os critérios de atualização definidos no título exequendo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “É inviável a substituição da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária em cumprimento de sentença cujo título judicial transitou em julgado antes da declaração de sua inconstitucionalidade pelo STF, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 156, 509, §4º, 487, III, “a”; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F (redação da Lei nº 11.960/2009). Jurisprudência relevante citada: STF, RE 611.503 (Tema 360); STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STF, RE 730.462 (Tema 733); STJ, REsp 1.492.221/PR (Tema 905); TJ-BA, APL nº 0002658-13.2014.8.05.0027, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, pub. 09/05/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0144391-21.2009.8.05.0001, originários da Vara de Relações de Consumo de Salvador, em que figura como Apelante HERALDO ÂNGELO DA SILVA BASTOS e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, restando mantido o decisum guerreado, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR/PRESIDENTE PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04